Tribunal: TJMT
Processo: 1026589-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026589-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DANILO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 000.438.291-98 (AGRAVANTE), IZABEL ALVES OLIVEIRA DE AVILA - CPF: 442.456.371-53 (AGRAVADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DANILO BARBOSA TASCA PORTO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual havia revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1001480-38.2022.8.11.0003, diante da constatação de patrimônio elevado e incompatível com a hipossuficiência alegada.

II – Questão em discussão:

Discute-se a presença dos pressupostos legais para o deferimento ou manutenção da assistência judiciária gratuita, considerando que o agravante é proprietário de imóvel de alto valor, veículos de padrão elevado e demais elementos patrimoniais, sustentando, contudo, que tais bens não refletiriam sua real capacidade financeira.

III – Razões de decidir:

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos. No caso, os documentos constantes nos autos (Ids nº 191432295, 191432292 e 191430729) evidenciam patrimônio expressivo, como imóvel avaliado em R$ 1.600.000,00 e veículos Ford Ranger e Toyota Corolla GLI Upper, afastando a presunção relativa da declaração de pobreza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos:

Assim, não há ilegalidade na decisão monocrática que manteve a revogação do benefício, uma vez que amparada em elementos objetivos e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV – Dispositivo:

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DANILO BARBOSA TASCA PORTO contra decisão monocrática lançada no Id. nº 306141862, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1001480-38.2022.8.11.0003, que revogou a gratuidade da justiça sob o fundamento de incompatibilidade entre o patrimônio do agravante e a hipossuficiência alegada.

O agravante insiste que a propriedade de bens imóveis e veículos não se confunde com disponibilidade financeira, aduzindo que a decisão monocrática restringiu o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF).

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 313753889).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pede a reforma da decisão para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita (Id. nº 313753889).

Sobrevieram contrarrazões (Id. nº 316439865), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

No caso em apreço, como já exposto na decisão monocrática, restou demonstrado que o agravante possui patrimônio de elevado valor, incompatível com a alegada hipossuficiência.

A posse de imóvel de R$ 1.600.000,00, veículos Ford Ranger e Toyota Corolla, além de outras despesas, evidencia capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Assim
, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo
de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Geovani
Ballmann
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg
. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 – grifei e destaquei).

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025